Tribunal: TJSP
Processo: 1056735-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056735-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANA
PAULA DE OLIVEIRA MAXIMIANO (JUSTIÇA GRATUITA) e GERALDO
MAXIMIANO DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ECON
VENDAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056735-66.2019.8.26.0100 - Voto no 37984 - Cássia/Paola
2
VOTO No: 37984
APEL.No: 1056735-66.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ANA PAULA DE OLIVEIRA MAXIMIANO e OUTRO
APDO. : ECON VENDAS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
*Embargos à execução – Nulidade da sentença –
Ausência – Vício do consentimento não evidenciado –
Higidez do débito – Ratificação da sentença nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça – Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução opostos por ANA PAULA DE
OLIVEIRA MAXIMIANO E OUTRO contra o ECON VENDAS E
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS.
Sustentam que a sentença é nula e que é cabível a aplicação
do CDC com a inversão do ônus da prova. Ressaltam que houve vício do
consentimento, pois, acreditaram que poderiam obter outro imóvel
financiado, já que o contrato em questão não possuía qualquer ressalva
nesse sentido. Buscam a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
De início, não há que se falar em nulidade da sentença, que
está suficientemente fundamentada.
A digna Magistrada a quo fez análise do quadro probatório
e decidiu de acordo com o seu entendimento, expondo as razões do seu
convencimento, dando correto desate ao litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056735-66.2019.8.26.0100 - Voto no 37984 - Cássia/Paola
3
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é
inquestionável, todavia, tal fato não altera o resultado da demanda, pois,
como constou expressamente da r. sentença:
“É inegável, portanto, que tal manifestação de vontade está
configurada tanto no Instrumento Particular de Promessa de Compra e
Venda, quanto ‘Instrumento de Distrato da Compra e Venda’ e na
confissão de dívida.
Forçoso, portanto, sustentar que não houve vício de
consentimento por parte dos embargantes, tendo em vista que ambas as
partes concordaram com as cláusulas contratuais, submetendo-se a
estes termos. Assim, não há como se falar em erro, dentro dos
parâmetros estabelecidos pelo Código Civil, nos artigos 138 a 144, pois,
segundo Carlos Roberto Gonçalves, ocorre quando o agente é levado a
praticar o ato ou a realizar o negócio que não celebraria por certo, ou
que praticaria em circunstâncias diversas, se estivesse devidamente
esclarecido. No caso em tela, portanto, não é possível afirmar que isto
está configurado, por não haver nos autos sequer indício de sua
ocorrência. Logo, não sendo possível declarar a nulidade tanto do
contrato, quanto do distrato, devendo, pois, ser considerada válida a
confissão de dívida e, por isso, o protesto de título.
Mediante o referido distrato, a parte autora deixou de
cumprir com suas obrigações em relação à Ré, devendo, restando, pois,
pendente o adimplemento das obrigações contraídas junto à
embargada.
Valendo, pois, ressaltar que o ‘Instrumento de Distrato da
Compra e Venda’ do imóvel, em que, nesta ocasião, os embargantes
obtiveram o ressarcimento de R$ 1.596,84.
No mais, em relação aos danos morais, não há que se falar
em sua concessão. Isto, pois, para que haja dever de indenizar deve ter
ocorrido ato ilícito, efetivo dano e nexo causal, conforme os termos dos
artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No caso em tela, não foi
praticado ato ilícito, por parte da Ré, tendo em vista que estava em
exercício regular de direito ao ter protestado o título. Não sendo, pois,
possível a aplicabilidade de indenização por danos morais.”
De fato, o instrumento contratual foi assinado livremente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056735-66.2019.8.26.0100 - Voto no 37984 - Cássia/Paola
4
pelas partes, maiores e capazes, não se vislumbrando dos autos qualquer
vício do consentimento.
Desta feita, observa-se que a improcedência dos embargos
era mesmo de rigor, nada havendo para ser alterado na r. sentença, ora
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-se
provimento ao recurso. Arcara a recorrente com honorários advocatícios
em favor do patrono da parte apelada, no valor de R$ 1500,00,
atualizados a partir da publicação deste v. Acórdão, nos termos do art.
85, §§ 1o e 11 do NCPC, ressalvada a gratuidade da justiça.
SOUZA LOPES
Relator